Tribunal: TJMT
Processo: 8010297-87.2017.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010297-87.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 033.360.369-92 (RECORRENTE), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COPLAR COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 25.033.737/0001-31 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA “MERCADOLIVRE.COM”. PRODUTO ENTREGUE. PAGAMENTO REPASSADO AO VENDEDOR. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE APÓS DOIS MESES DA ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER DE FISCALIZAR A ORIGEM DE TODOS OS PRODUTOS ALI ANUNCIADOS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DO SITE NAS TRATATIVAS E NO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o mercado livre cumpriu o seu papel, que foi atuar na intermediação da venda, aproximando comprador e vendedor, se responsabilizando pela entrega do produto e o repasse do valor pago ao vendedor, não pode ser responsabilizado pelo eventual defeito de qualidade do produto somente constatado dois o meses após a sua entrega.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. No 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020